Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Trata-se de requerimento de dilação de prazo para juntada de procurações formulado em 25.11.2022 por José Donato Ferreira, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Eloi Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva em sede de apelação (id 41676978). Os requerentes obtiveram a dilação de prazo para a juntada de procurações deferida pelo Juízo de Primeiro Grau em 8.8.2022, o que cumpriram parcialmente em 12.9.2022 (id 40806483 e 40806489 ao 40806495). Cumpre ressaltar que as partes tiveram, desde o primeiro deferimento de dilação de prazo, mais de três (3) meses para cumprirem com a determinação judicial e somente o fizeram de maneira parcial. Indefiro, assim, o requerimento de dilação de prazo formulado diante da nítida inércia dos apelantes faltantes a cumprirem a determinação do Juízo de Primeiro Grau. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022.